Tribunal: STF
Processo: ADI 7578
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 259/2023, DO PARANÁ. ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A ação direta de inconstitucionalidade não é a via apropriada quando, para análise da constitucionalidade de norma, seja imprescindível a análise prévia de norma infraconstitucional, não se admitindo exame de alegada inconstitucionalidade reflexa. Precedentes.



    2. A inexistência de impugnação adequada, específica e consistente juridicamente, a justificar a pretendida declaração de inconstitucionalidade, conduz ao não conhecimento da ação nesta parte.



    3. O subsídio do servidor é fixado em parcela única, sendo incompatível com a percepção de outras espécies de pagamento a título de contraprestação por atividades inerentes ao exercício do cargo, a dizer, aquelas relativas ao trabalho ordinário do servidor. 



    4. Não configurado descumprimento ao princípio da isonomia, por ser legítimo e razoável à luz dos preceitos constitucionais o critério legal adotado.



    5. O inc. X do art. 37 da Constituição da República não estabelece obrigatoriedade de ser o subsídio objeto de aumentos anuais, devendo ser considerados, para tanto, outros fatores como a questão orçamentária e eventual compensação em relação a outras formas de aumento. Embora distintos, o reajuste do subsídio e a revisão geral anual estão inter-relacionados. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.